Tribunal: TJBA
Processo: 8027739-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027739-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Advogado(s): CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO DE ORIENTACAO AS COOP HAB DA BAHIA E SERGIPE e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que tornou sem efeito tutela de urgência cautelar de arresto de ativos financeiros, veículos e imóveis deferida anteriormente em desfavor das agravadas em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Discute-se no recurso a ocorrência de nulidade absoluta da decisão agravada e da decisão de embargos de declaração que a integra, por suposta ausência de fundamentação idônea (error in procedendo). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão que revogou a medida cautelar constritiva anteriormente concedida padece de nulidade absoluta por ausência de fundamentação concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR A revogação ou modificação de tutela de urgência anteriormente concedida, mormente quando se trata de medida constritiva severa como o arresto, exige motivação explícita, clara e congruente por parte do magistrado, demonstrando a alteração fática ou jurídica que justifica a nova deliberação. A decisão que se limita a invocar de forma abstrata o "poder geral de cautela" e a necessidade de "melhor análise do feito", sem explicitar as razões concretas que levaram à desconstituição da ordem de constrição patrimonial, não atende ao comando constitucional e processual de motivação das decisões judiciais. A ausência de fundamentação analítica aplicável ao caso concreto configura violação direta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, caracterizando vício insanável de nulidade por error in procedendo, o que impõe a cassação do ato judicial e o retorno dos autos para prolação de nova decisão hígida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que revoga ou modifica tutela provisória de urgência anteriormente concedida é nula por ausência de fundamentação quando embasada em alegações genéricas, sem a demonstração concreta dos motivos de fato e de direito determinantes para a alteração do entendimento. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX. Código de Processo Civil, art. 489, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027739-20.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (substituta processual de DJF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados) e como Agravados INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO ÀS COOPERATIVAS HABITACIONAIS DA BAHIA E SERGIPE e GOLMUD PATRIMONIAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para cassar a decisão impugnada, determinando que o Juízo de origem profira nova decisão fundamentada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01